Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, bem como para aduzir omissão no acórdão, uma vez que teria desconsiderado a sua ilegitimidade passiva para responder pelos débitos reclamados nos autos de n. 0707244-53.2017.8.07.0007, em sede de cumprimento de sentença.
4. Sem razão. Perceptível o inconformismo da embargante em relação ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão ou o não enfrentamento de algum ponto pleiteado no agravo de instrumento, de modo a lastrear a irresignação posta em embargos de declaração.
5. O item 6 da ementa do vergastado aresto foi claro ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, inclusive reconhecendo a integração da embargante a conglomerado econômico do qual faz parte o devedor nominal originário (semelhança do quadro societário, da atividade desenvolvida e identidade de endereço), arrematando, em seguida, pela pertinência subjetiva da embargante para responder pelo crédito executado naqueles autos.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. Na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.